Tribunal: TJSP
Processo: 1500064-56.2020.8.26.0673
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) o afastamento dos "maus antecedentes"; (ii) a aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06; (iii) a fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) o afastamento dos "maus antecedentes"; (ii) a aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06; (iii) a fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena corporal; e (iv) a restituição do veículo e dos aparelhos celulares apreendidos em poder dele – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Sentenciado que transportava 52 porções de "cocaína" com peso líquido total de 38,43g – Exasperação das penas em razão dos seus "maus antecedentes" e "reincidência" em fases distintas do cálculo das penas que não implica "bis in idem" – Redutor de penas do mencionado § 4o que foi corretamente afastado pelo i. Magistrado "a quo", considerada a mencionada reincidência – Gravidade da conduta e histórico criminal do sentenciado que justificavam a imposição do regime inicial fechado – Relação de instrumentalidade entre o veículo e aparelhos celulares apreendidos e o tráfico de drogas que foi reconhecida na sentença condenatória, tendo o seu perdimento em favor da União sido decretado com esteio no artigo 63 da Lei no 11.343/06 – Prisão cautelar do réu que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação – Recurso desprovido.